Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-70.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006178-70.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE FERREIRA TOMAZ - CPF: 061.161.301-86 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), JULIANA CAITANO DA SILVA - CPF: 061.082.141-55 (RECORRENTE), REGIANE APARECIDA CAITANO - CPF: 078.600.497-59 (RECORRENTE), KETLEN LARA CAITANO - CPF: 061.081.791-47 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA BULHAO - CPF: 700.576.171-55 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS COM PERNOITE E ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiras em razão do cancelamento de voo originalmente contratado entre Porto Seguro/BA e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP. Após o cancelamento do primeiro trecho, as passageiras foram realocadas em novo itinerário com saída apenas no período da tarde, conexão em Brasília/DF e pernoite imprevisto, chegando ao destino final no dia seguinte, com atraso superior a doze horas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a realocação das passageiras com atraso significativo e pernoite configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo com atraso substancial na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, violando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte.

Alegações de readequação de malha aérea ou restrições operacionais decorrentes de controle de tráfego aéreo caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

A ausência de comprovação do fornecimento de assistência material adequada durante o período de espera reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço.

O atraso superior a doze horas e o pernoite forçado em cidade de conexão ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário do passageiro configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

A readequação de malha aérea e restrições operacionais inerentes à atividade empresarial da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência para casos análogos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1071617-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.05.2025; TJMT, N.U 1034094-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 346733389) interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil) em face da sentença (ID 346733388) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID 346733369) por Karine Ferreira Tomaz, Juliana Caitano da Silva, Regiane Aparecida Caitano,
Ketlen
Lara Caitano e Maria Aparecida Bulhão.

Na petição inicial (ID 346733369), as autoras narraram que adquiriram passagens aéreas operadas pela empresa ré com o objetivo de retornar de suas férias laborais no dia 12 de junho de 2025. O itinerário originalmente contratado previa a partida de Porto Seguro/BA às 10h30, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada final em Sinop/MT às 16h10 do mesmo dia. Relataram que, após o cancelamento do primeiro trecho do voo, foram unilateralmente realocadas para um trajeto completamente distinto, partindo de Porto Seguro/BA apenas às 17h20, com destino a Brasília/DF, onde foram obrigadas a realizar um pernoite imprevisto. A continuação da viagem para Sinop/MT ocorreu somente no dia seguinte, 13 de junho de 2025, com chegada às 09h10, resultando em um atraso superior a doze horas em relação ao cronograma original. Acrescentaram que permaneceram por mais de sete horas no aeroporto de Porto Seguro sem o devido amparo material, como alimentação adequada e facilidades de comunicação. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada uma das passageiras.

A empresa ré apresentou contestação (ID 346733383), arguindo preliminarmente a impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito e a exclusão de sua responsabilidade civil sob o argumento de que o cancelamento do voo LA3073 decorreu de restrições impostas pelo controle de tráfego aéreo, configurando hipótese de força maior e caso fortuito. Sustentou a inaplicabilidade da presunção de dano moral nesses casos, exigindo a comprovação efetiva do prejuízo, e defendeu que cumpriu integralmente os deveres de informação e assistência material estipulados pela Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em caráter subsidiário, pleiteou a fixação de eventual indenização em patamar moderado para evitar o enriquecimento sem causa.

Sobreveio a sentença (ID 346733388), por meio da qual a magistrada de origem afastou a preliminar de impugnação à justiça gratuita e julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão fundamentou-se na aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e no reconhecimento de que as alterações de malha aérea configuram fortuito interno, não eximindo a fornecedora do dever de indenizar. Reconheceu-se a ocorrência de danos morais em razão dos transtornos superlativos vivenciados pelas consumidoras, notadamente o pernoite forçado em cidade de conexão e o atraso considerável, fixando a condenação em R$ 6.000,00 para cada autora.

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 346733389). Em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. No mérito, reitera a tese de ausência de responsabilidade civil em virtude de as alterações terem sido originadas por determinação do controle de tráfego aéreo. Alega que não houve comprovação de dano moral passível de indenização e que os fatos narrados representam meros aborrecimentos cotidianos. Subsidiariamente, postula a redução substancial do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia estabelecida na sentença fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
346733390 e 346733391).

As autoras apresentaram contrarrazões (ID 346733392), rechaçando os argumentos da empresa recorrente. Sustentaram a inaplicabilidade da suspensão atrelada ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, argumentando tratar-se de fortuito interno e falha evidente na prestação do serviço. Defenderam a manutenção integral da sentença, reiterando que o atraso desproporcional e a falta de assistência configuram danos morais in
re

ipsa
, e que o valor arbitrado está em consonância com a gravidade dos fatos.

É o relatório processual necessário para a compreensão da lide.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Admissibilidade

Conheço do recurso inominado interposto pela empresa ré, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, e o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos eletrônicos, preenchendo as exigências da Lei n. 9.099/1995.

1. Do Afastamento da Suspensão (Tema 1.417 do STF)

Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal discute a prevalência das normas internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A pretensão recursal de suspensão do trâmite processual baseia-se na premissa de que a situação fática em análise estaria abarcada pelas hipóteses de caso fortuito externo ou força maior stricto sensu, como determinações estatais imprevisíveis, condições meteorológicas extremas e impeditivas de voo ou
fechamento abrupto de aeroportos por razões de segurança nacional. Contudo, essa premissa fática não se sustenta diante da análise acurada dos elementos probatórios juntados aos autos.

No caso sub examine, a alegação do cancelamento decorre de readequação de malha aérea o que não se enquadra como causa de força maior ou caso fortuito, sendo entendimento passivo o de que ajustes organizacionais da transportadora consistem em riscos inerentes à própria atividade econômica por ela explorada. A complexidade logística da operação de voos comerciais exige da empresa de aviação o planejamento adequado para suportar variações na malha aérea e no controle rotineiro de tráfego, sem que tais ocorrências rotineiras sejam transferidas para a esfera de prejuízos do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é sólida
que a readequação de malha aera não é considerado caso fortuito ou força maior
, consoante o precedente que peço licença para colacionar de forma integral:

EMENTA:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo e a realocação do passageiro em conexão posterior quase dois dias após a previsão original configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1071617-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)

Logo inaplicável a
suspensão aplicada
no tema 1417 STF,
pois
as intercorrências operacionais da empresa não possuem o condão de afastar o julgamento imediato da questão central da falha na prestação do serviço de transporte.

2. Do Mérito e do Quantum Indenizatório

Avançando para a análise meritória da demanda, pontuo que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, regida, portanto, por normas de ordem pública que estabelecem o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços. O transportador aéreo assume uma obrigação de resultado, qual seja, transportar o passageiro e suas bagagens de um local a outro, com segurança, e dentro do cronograma previamente estabelecido e comercializado.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. As autoras demonstraram que o voo original (Porto Seguro/BA com destino a Sinop/MT) foi cancelado, sendo realocadas em voo que exigiu pernoite em Brasília e chegada ao
destino final
com mais de 12 horas de atraso. A frustração de uma viagem de retorno de férias, que deveria ocorrer de forma fluida, converteu-se em uma experiência de exaustão e incerteza, extrapolando consideravelmente as fronteiras do que a doutrina contemporânea convencionou classificar como meros aborrecimentos toleráveis do cotidiano.

A recorrente alegou restrições de controle de tráfego aéreo, o que se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada, não sendo apto a afastar o dever de indenizar, conforme o art. 14 do CDC. O argumento de que órgãos de controle determinaram ajustes de rotas não exime a companhia de responder perante o consumidor, pois a estruturação de contingências para essas eventualidades compõe a expertise técnica que a empresa deve possuir. Ademais, a ré não colacionou provas de que forneceu alimentação ou suporte adequado durante as sete horas de espera no aeroporto de Porto
Seguro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos recibos de entrega de vouchers de alimentação, comprovantes de hospedagem imediata ou qualquer evidência de facilitação de comunicação que pudessem demonstrar o cumprimento diligente da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil.

O dano moral, portanto, está configurado pela quebra da expectativa contratual, pelo desgaste físico das passageiras e pela privação de conforto elementar. A sucessão de eventos lesivos vivenciados pelas autoras representou uma afronta direta à sua integridade psicofísica, gerando angústia e estresse profundo ao longo de quase dois dias de trânsito em aeroportos, sem o amparo devido pela empresa cuja responsabilidade primordial era zelar pelo bem-estar de seus clientes.

No que tange ao valor da indenização, o magistrado deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. A quantificação da compensação extrapatrimonial deve operar de maneira a sancionar a conduta negligente da fornecedora e proporcionar um lenitivo financeiro adequado às vítimas, mas sem transformar o instituto em um mecanismo de ganho desproporcional. Embora o atraso tenha sido considerável e tenha havido pernoite, o valor de R$ 6.000,00 por autora revela-se superior à média adotada por esta Turma Recursal para casos de mesma natureza onde não houve prova de prejuízo extrapatrimonial gravíssimo (como perda de evento fúnebre, casamento ou urgência médica).

A análise detida do conjunto probatório não revela a ocorrência de situações extremas que justificariam a manutenção do valor originariamente fixado na sentença de piso. A jurisprudência contemporânea exige que a ponderação judicial ajuste a sanção civil à gravidade estrita do dano suportado.

Considerando o caráter pedagógico da medida e a necessidade de compensar o transtorno sofrido, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora atende melhor à finalidade da norma, totalizando uma condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à empresa, valor este que se mostra suficiente e justo para o caso concreto.

A confirmação dessa diretriz quantificadora encontra respaldo em precedente específico e atual desta mesma Turma Recursal Cível, cuja clareza impõe a sua transcrição literal para fundamentar a adequação ora proposta:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas
, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

(N.U 1034094-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Desse modo, a reforma parcial da sentença é providência que se impõe tão somente para readequar o montante financeiro da reparação extrapatrimonial, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente, prestigiando a uniformização do entendimento jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais deste Estado e assegurando a entrega de uma prestação jurisdicional equilibrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a sentença de primeiro grau, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de cada uma das autoras, mantendo-se inalterados os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios estipulados pelo juízo de origem, bem como as demais disposições da sentença impugnada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento parcial do recurso interposto, em estrita observância à exegese do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026